Tribunal: TJPA
Processo: 0033752-20.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033752-20.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeito modificativo opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, anulando sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação. O embargante alega omissão no acórdão quanto à decisão de primeiro grau que anunciou a conclusão dos autos para julgamento e quanto à aplicação dos arts. 10 e 355 do CPC, sustentando que o julgamento antecipado da lide não configurou decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão ao não analisar a decisão de primeiro grau que anunciou a conclusão dos autos para julgamento; e (ii) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina adequadamente as provas e fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, concluindo pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de despacho saneador e de oportunidade para manifestação das partes sobre o julgamento antecipado.

4.

A inexistência de prévia comunicação às partes sobre o encerramento da fase probatória viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme arts. 9º e 10º do CPC, sendo proibida a prolação de decisão surpresa.

5.

A alegação de omissão quanto à análise dos arts. 10 e 355 do CPC não procede, uma vez que o acórdão analisou expressamente a questão, demonstrando que o julgamento antecipado sem o anúncio prévio às partes configurou cerceamento de defesa.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadmissíveis para provocar novo julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação prévia para o encerramento da fase probatória e o julgamento antecipado da lide sem oportunidade de manifestação das partes configuram cerceamento de defesa.

2.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já analisada e decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, 357, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 29 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em face
do Acórdão ID 19047641 - Pág. 1
/8
, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Belém
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo ora embargante em desfavor do Município embargado
,
para,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

Sustenta o embargante (ID 19275406 - Pág. 1
/14
), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne a decisão proferida pela autoridade de 1º grau informando a conclusão dos autos para julgamento.

Aduz, ainda, que o acórdão recorrido é omisso no que tange ao que preceituam os arts. 10 e 355 do CPC, visto que o julgamento antecipado do feito sem o prévio saneamento do processo não configura decisão surpresa, nem resulta em cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas.

O
Município de Belém
apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (ID 19563585 - Pág. 1/7).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 19047641 - Pág. 1
/8, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões e contradições apontadas.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município de Belém deveria ser modificada,
para,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular o
decisum
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões decorrentes do
no que concerne a decisão proferida pela autoridade de 1º grau informando a conclusão dos autos para julgamento e ao que preceituam os arts. 10 e 355 do CPC, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente da questão, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Compulsando os autos, constatei que o Juízo
a quo
proferiu a

sentença recorrida, entretanto, não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória.

Outrossim, a sentença monocrática foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 357, do NCPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do NCPC, denotando-se a ocorrência de nítido cerceamento de defesa do apelante.

Importante salientar, ainda, que a nova Lei Adjetiva Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício, devendo ser oportunizado as partes que se manifestem sobre o tema, conforme preceituam os artigos 9° e 10º do NCPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10º. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Destarte, o julgamento antecipado do processo após um longo período de tramitação, mais de 12(doze) anos, sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta grave prejuízo ao apelante, visto que o recorrente poderia protestar pela juntada de novos documentos, bem como demonstrar quais concursos públicos foram realizados durante esse longo período pelo ente municipal no intuito de diminuir o número de servidores temporários.

Por conseguinte, encontrando-se demonstrada
a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e não tendo sido oportunizado que as partes se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória, a nulidade da sentença proferida pela autoridade de 1º grau por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NEGATIVA DE AUTORIA DE INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS OU SOBRE EVENTUAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
- As partes não foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, sobrevindo sentença de improcedência sem que antes fosse oportunizado que se manifestassem sobre eventual julgamento antecipado da lide.
- Sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que deva ser conhecida de ofício, pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9° e 10 do CPC).
- Recurso provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.005928-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM

DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. ALEGAÇÃODE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL. PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. 02 03. 04. 05. Omissis. 06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado. 07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ/CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO PELO JULGADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADO SOMENTE NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa - Ante a ausência de intimação prévia das partes acerca do julgamento antecipado da lide, a cassação da sentença, por error in procedendo, é medida em que se impõe - Recurso conhecido e provido. (TJ/AM - AC: 06522512820188040001 AM 0652251-28.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 29/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÕES SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSÁRIO RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA PRELIMINAR. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O novo diploma processual civil contemplou a possibilidade, em seu art. 355, I, de julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. O art. 10, do CPC de 2015, dispõe que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, visando impedir que decisões sejam tomadas com base apenas nas percepções magistrado, e, portanto, com caráter surpresa e sem a devida participação dos litigantes. 3. Em não sendo observado o trâmite processual estabelecido pelo próprio juízo a quo, com a consequente prolação de sentença inesperada, julgando antecipadamente a lide, deve o presente feito ser anulado a partir da sentença, retornando os autos ao Juízo de origem para o devido processamento do feito, a fim de que o mesmo percorra o caminho anteriormente instituído. 4. Apelação provida. Decisão unânime. (TJ/PE - APL: 4609974 PE, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 28/09/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017)”

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. 2. 3. 4. Omissis. 5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado; 6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo; 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (TJ/PA - AC: 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data dePublicação: 07/01/2019)”

O
utrossim, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente, pois encontra-se demonstrada a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser anulada por
cerceamento de defesa,
ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pelo apelante no recurso interposto.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Município embargado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/10/2024